Tribunal: TJDFT
Processo: 0721988-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721988-73.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 75031462) opostos por PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS SA (Apelante/Impetrante) em face do acórdão n. 2026070 (ID 74709830) proferido no julgamento da apelação interposta pela Embargante, que, por unanimidade, o Colegiado conheceu e negou provimento ao recurso, que foi assim ementado: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta pela Impetrante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em face da sentença que denegou a segurança, cuja pretensão era excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS. II. Questão em discussão 2. A controvérsia está em se saber se as contribuições PIS e COFINS devem compor a base de cálculo do ICMS. III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária. É indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. 4. No Tema no 69, julgado pelo STF no RE no 574.706, restou fixada a seguinte tese: "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS/Cofins". A hipótese dos autos é justamente a inversa: a inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS incidente sobre operações mercantis. 5. O ICMS constitui tributo da competência dos Estados e do Distrito Federal, cuja esfera de incidência decorre do disposto no art. 155, inc. II, da CF, e deve observar o princípio da não cumulatividade, nos moldes do inciso I do § 2o do referido dispositivo constitucional. 6. O art. 155, § 2o, XII, “i”, da CF, determinou que cabe à lei Complementar fixar a base de cálculo do ICMS, o que foi realizado pela Lei Complementar no 87/96. 7. No caso do ICMS sobre circulação de mercadoria, a base de cálculo do referido tributo é o "valor da operação", nos termos do supramencionado art.13, inc.I, c/c § 1o, I e II, alínea a, da Lei Kandir, abarcando o valor do imposto, e o valor correspondente a seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas. 8. O STJ já decidiu que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legítima, pois o valor total da operação, incluindo tributos incidentes, compõe a base de cálculo do imposto estadual (Tema 1.223/STJ). 9. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativo ao ICMS, deve ser regulado por lei complementar (CF, art. 150, § 6o, e 155, § 2o, XII, “g”). IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Não há direito líquido e certo à exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, por ausência de previsão legal específica.” _________ D Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I e §6o; art. 155, II e §2o, XI; LC 87/1996, art. 13; Lei Distrital 1.254/1996, arts. 6o, I, “a” e 8o. Jurisprudência citada: Recurso Repetitivo - Tema 1.223; Tema no 69, julgado pelo STF no RE no 574.706, Acórdão 2000965, 0717162-04.2024.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025; Acórdão 1974613, 0708467-03.2020.8.07.0018, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 25/03/2025 (Acórdão 2026070, 0721988-73.2024.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025.) A Embargante, nas razoes dos declaratórios, (ID 75031462) alega que o acórdão possui omissões, para tanto, assevera que: “o entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os embargos de declaração sempre interrompem o prazo para interposição dos demais recursos, ressalvada a hipótese de oposição intempestiva, o que não se verifica no presente caso, como já demonstrado”. Sustenta que o Colegiado não apreciou todos os fundamentos articulados nas razões da apelação. Defende ser inconstitucional/ilegal a incidência das contribuições PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, aduzindo que a base de cálculo desse imposto é o valor da operação e, por isso, não pode agregarem tributos que incidirão futuramente. A Embargante, ainda, argumenta que: “o enfrentamento dos dispositivos e fundamentos avençados no recurso se mostra essencial, na medida em que possibilitará a modificação do resultado do julgado, além da necessária manifestação expressa desta Colenda Turma quanto às matérias e os dispositivos invocados na demanda, considerando o rigor dos Tribunais Superiores, que exigem o devido prequestionamento da matéria, evitando-se, assim, prejuízo recursal às instâncias superiores.” Também, a Recorrente sustenta que: “O prequestionamento implícito e explícito, como se sabe, é exigência técnica que norteia os recursos não ordinários, mostrando-se necessário o esclarecimento dos pontos controvertidos na lide para evitar que, por óbices processuais ou regimentais, deixe a conformidade extraordinária ou especial de ser admitida, principalmente considerando-se o rigor técnico com que os recursos de natureza extraordinária, lato sensu, são examinados pelas Cortes Superiores, como se infere do teor das Súmulas 207 e 211 do STJ e 281, 282 e 356 do STF.” Ainda, alega a existência de pontos omissos no acórdão embargado, os quais devem ser esclarecidos especialmente mediante manifestação expressa sobre os seguintes dispositivos constitucionais/infraconstitucionais: 1. Artigo 145, §1o, I, da Constituição Federal, que estabelece o princípio da capacidade contributiva; 2. Artigo 150, I, da Constituição Federal, que estabelece o princípio da legalidade tributária; 3. Artigo 155, II, da Constituição Federal, que estabelece a competência estadual para instituição do ICMS; 4. Artigos 97 e 110 do Código Tributário Nacional, que determinam a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado; 5. Artigo 13, I e § 2o, da Lei Complementar no 87/1996, que prevê a base de cálculo do ICMS como o valor da operação; 6. Artigo 2o do RICMS/DF, que regula a base de cálculo do ICMS no Distrito Federal. (grifos nos originais). Com essas alegações, ao final, a Embargante pede que sejam sanadas as omissões apontadas, especialmente aquelas que se referem aos dispositivos legais e constitucionais indicados. O DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões aos embargos, pugnando-se pelo seu desprovimento (ID 76131409). É o relatório. Decido. É incumbência do Relator, conforme a regra prevista no art. 932, inciso III do CPC, não conhecer de recurso inadmissível, confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos). De igual modo, prevê o art. 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - RITJDFT, senão veja: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; É de se registrar que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado (art. 1.022 do CPC). Portanto, trata-se de recurso de fundamentação vinculada. Esclarece-se que a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes, compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes. Vê-se nitidamente que a pretensão da Embargante não diz respeito a omissão ou qualquer outro vício no julgado embargado, mas, sim rediscutir o que foi decidido pelo Colegiado. Pois, os embargos não visam harmonizar incoerências ou sanar omissões, ou mesmo, afastar-lhes inexatidões no acórdão, por isso, são incabíveis estes declaratórios. Nota-se que a pretensão da Embargante é modificar o teor do acórdão proferido no julgamento da apelação, no qual o Colegiado, por unanimidade, manteve a sentença que denegou a segurança vindicada pela Recorrente. O Julgado embargado expressamente indicou os motivos de não provimento do recurso de apelação (ID 74709830, p. 16-17), confira-se: Assim, diante da ausência de previsão legal, não é possível excluir o PIS e o Cofins da base de cálculo do ICMS. [...] Desta forma, não se verifica nenhuma ilegalidade no ato administrativo de cobrança do crédito tributário, com a inclusão das contribuições de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, não existindo, portanto, direito líquido e certo a amparar sua pretensão. De sorte que, não existe nenhuma omissão no acórdão embargado, uma vez que manifestou expressamente e de forma pormenorizada sobre a incidência do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, conforme pode verificar da transcrição a seguir de trecho dos seus fundamentos, nos seguintes termos (ID 74709830, p. 14-16): No caso dos autos, os argumentos constantes na exordial não evidenciam o direito líquido e certo do Impetrante. Importante ressaltar que no Tema no 69, julgado pelo STF no RE no 574.706, restou fixada a seguinte tese: "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS/Cofins". A hipótese dos autos é justamente a inversa: a inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS incidente sobre operações mercantis. Trata-se, portanto, de situação distinta da que foi julgada no referido recurso repetitivo, de maneira que a tese ali fixada não se aplica à hipótese dos autos. Cumpre ressaltar que o ICMS constitui tributo da competência dos Estados e do Distrito Federal, cuja esfera de incidência decorre do disposto no art. 155, inc. II, da CF, e deve observar o princípio da não cumulatividade, nos moldes do inciso I do § 2o do referido dispositivo constitucional, in verbis: Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: [...] II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; [...] § 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal; Vale ressaltara que o art. 155, § 2o, XII, “i”, da CF, determinou que cabe à lei Complementar fixar a base de cálculo do ICMS, o que foi realizado pela Lei Complementar no 87/96. O artigo 1o da Lei Complementar no 87/96 assevera que: “Art. 1o Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.” Contudo, em seu art. 13, inc. I e § 1o, estabelece que a base de cálculo do ICMS é "o valor da operação" ou "preço do serviço": Art. 13. A base de cálculo do imposto é: I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12, o valor da operação; [...] § 1o Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses dos incisos V, IX e X do caput deste artigo: I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle; II - o valor correspondente a: a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição; b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado. § 2o Não integra a base de cálculo do imposto o montante do Imposto sobre Produtos Industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configurar fato gerador de ambos os impostos. No âmbito do Distrito Federal, transcrevo trechos da Lei Distrital 1.254/1996, veja-se: Art. 2o O imposto incide sobre: I – operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em qualquer estabelecimento, incluídos os serviços prestados; (...) Art. 5o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: I – da saída de mercadoria, a qualquer título, de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular; (...) Art. 6o A base de cálculo do imposto é: I – o valor da operação: a) na saída de mercadoria, a qualquer título, de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, observado o disposto no art. 11; (...) Art. 8° Integra a base de cálculo do ICMS, inclusive na hipótese do inciso II do art. 6°: I – o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle; II – o valor correspondente a: a) seguros, juros e demais importâncias recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição, assim entendidos os que estiverem subordinados a eventos futuros e incertos; b) frete, quando o transporte, inclusive o realizado dentro do Distrito Federal, for efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem, e seja cobrado em separado. Parágrafo único. (revogado(a) pelo(a) Lei 3123 de 06/01/2003) Art. 9o Não integra a base de cálculo do imposto o montante do Imposto sobre Produtos Industrializados quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produtos destinados a industrialização ou a comercialização, configure fato gerador de ambos os impostos. (...) (g. n.) Assim, no caso do ICMS sobre circulação de mercadoria, a base de cálculo do referido tributo é o "valor da operação", nos termos do supramencionado art.13, inc.I, c/c § 1o, I e II, alínea a, da Lei Kandir, abarcando o valor do imposto, e o valor correspondente a seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas. Em 11/12/2024, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, analisou a questão sobre a possibilidade de inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS. Houve a fixação da seguinte tese (Tema 1223): “A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico. STJ. 1a Seção. REsp 2.091.202-SP, REsp 2.091.203-SP, REsp 2.091.204-SP e REsp 2.091.205-SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Publicado no DJe de 16/12/2024 (Recurso Repetitivo - Tema 1.223).” No referido julgado, o STJ decidiu pela legalidade da inclusão das contribuições do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS. Isso porque, as referidas contribuições são um repasse econômico e não incidem diretamente sobre o valor final cobrado do consumidor. Segundo o STJ, o PIS e a Cofins acabam sendo repassados para o contribuinte, já que não incidem diretamente sobre o preço final pago pelo consumidor. Por isso, esses tributos podem fazer parte da base para calcular o ICMS. Importante destacar que o STJ também ressaltou que as exclusões da base de cálculo do ICMS dependem de previsão legal, conforme o artigo 150, § 6o, da Constituição Federal. Por esse motivo, o artigo 13, § 2o, da Lei Complementar no 87/96 exclui da base de cálculo do ICMS apenas o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), quando a operação entre contribuintes, destinada à industrialização ou comercialização, configurar fato gerador para ambos os impostos. Assim, diante da ausência de previsão legal, não é possível excluir o PIS e o Cofins da base de cálculo do ICMS. (grifos nos originais). Vê-se da transcrição acima, que o julgado embargado indicou os dispositivos constitucionais e legais de relevância para o desfecho da questão discutida nestes autos, inclusive, discorreu sobre o precedente do Superior Tribunal de Justiça referente à incidência do PIS e COFINS na base do cálculo do ICMS (Tema n. 1.223). Percebe-se que o julgado não possui nenhuma omissão, conforme quer fazer crer a Embargante. Mas, o que se constata com clareza solar é seu inconformismo com o posicionamento do Colegiado que não acolheu sua pretensão. Feito isso, diga-se por passagem, que, prevalece o entendimento jurisprudencial de que os embargos de declaração manifestamente inadmissíveis, NÃO interrompem o prazo para interposição de outros recursos. Assim, não apenas a intempestividade dos declaratórios é óbice para a interrupção do prazo para outros recursos, senão, confira-se o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre esse ponto: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial com base na intempestividade do recurso especial. 2. Dos embargos de declaração apresentados não se conheceu porque manifestamente incabíveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração manifestamente incabíveis interrompem o prazo para a interposição de recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que embargos de declaração manifestamente incabíveis não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. 5. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias úteis, conforme o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219, caput, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para a interposição de recurso especial. 2. O recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias úteis é intempestivo, razão pela qual dele não se pode conhecer". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 1.023 e 1.003, § 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.504.499/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024. (AgInt no AREsp n. 2.615.742/RR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.). (grifos nossos). Portanto, a pretensão da Embargante é modificar o entendimento do Colegiado, pois o resultado do julgamento do recurso não contemplou os seus interesses. Logo, os declaratórios são incabíveis, uma vez que não se enquadram em nenhuma das hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC. Assim sendo, o não conhecimento deste recurso é medida que se impõe. Isso porque, o cabimento dos declaratórios limita-se às hipóteses indicadas no dispositivo processual referenciado. Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA RESOLVIDA EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, somente sendo possível sua oposição, contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Ausentes os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, sem a presença dos vícios de omissão/contradição/obscuridade ou erro material no acórdão atacado, viabilizadores do cabimento do recurso, cabível a prolação de decisão unipessoal de não conhecimento do recurso, nos termos previstos no art. 932, III, do CPC. Manutenção da inadmissibilidade dos embargos de declaração, em razão da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. Incabível rediscussão, na estreita via dos aclaratórios opostos contra decisão exarada em agravo de instrumento, de matérias resolvidas em acórdão de apelação, o qual, por sua vez, determinou o não conhecimento do agravo de instrumento em razão da perda de objeto, porquanto a pretensão autoral do processo de referência foi julgada improcedente em julgamento colegiado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1817124, 0727345-59.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.). (grifos nossos). Portanto, nitidamente, percebe-se que a Embargante, por via imprópria, busca rediscutir a matéria posta nos autos, postura processual incompatível com essa espécie recursal. Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o Julgador discorrer sobre todos argumentos e dispositivos legais/constitucionais invocados pelas partes, mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada. Nesse sentido, destaco o julgado a seguir do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. I - Na origem, trata-se de embargos opostos por Sintequímica do Brasil Ltda. à execução fiscal, ajuizada pela União, objetivando a declaração de inexigibilidade do título executivo. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - O Tribunal de origem manifestou-se de forma fundamentada sobre o cerne dos pontos discutidos no caso concreto, considerando, em suma, que, embora os depósitos efetuados teriam sido suficientes para quitação da CDA n. 35.471.784-7, não houve a quitação do débito, pois eles também foram utilizados para abater outra dívida, relativa à NFLD n. 35.314.394-4, que não é objeto da presente execução fiscal. IV - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018. V - A pretensão recursal visa revolver o conjunto dos fatos objeto dos autos, acerca da realização do depósito do montante integral. VI - O acórdão recorrido manteve a sentença, com fundamento em prova pericial, que assim aferiu a insuficiência do depósito integral para satisfazer o débito exequendo: ?os valores dos depósitos judiciais vertidos naquele período, adicionados ao Depósito Recursal, todos convertidos em pagamento definitivo, não são suficientes para satisfazer o crédito fiscal ". Na conclusão, arremata que "a dívida tributária referente a contribuição para o SAT Adicional executada através da Execução Fiscal no 0017748- 54.2007.4.05.8300, ainda está pendente de recolhimento para satisfazer a totalidade da contribuição naquele período, a importância de R$ 72.187,35, valorados para agosto de 2007 (ajuizamento da EF), que corresponde a R$ 136.643,47, valorado para setembro de 2017 ." VII - Confira-se trecho do acórdão recorrido: "Destaco, de início, que por ocasião do ajuizamento da execução fiscal ora embargada, em 20/9/2007, não havia qualquer causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, porquanto a pretensão objeto da ação mandamental 0020259-40- 1998.4.05.8300 foi denegada por sentença, posteriormente confirmada pelo Tribunal e transitada em julgado, bem como os depósitos realizados no referido mandado de segurança foram devidamente apropriados, mas não correspondiam a integralidade da dívida ora exequenda, conforme apontam os documentos colhidos nos autos (identificador 10272950) (...)." VIII - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". IX - O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que fixou que é possível ao Poder Judiciário determinar o prosseguimento do feito executivo sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, quando viável, mediante simples cálculo aritmético, a subtração das parcelas consideradas ilegais. A propósito: (REsp n. 1.887.677/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/10/2020, AgInt no REsp n. 1.788.707/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/3/2020 e AgInt no REsp n. 1.586.899/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 27/6/2017). X - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021). (grifos nossos). Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento, devem se restringir aos limites do art. 1.022 do CPC. Demais disso, a regra do art. 1.025 do CPC dispensa o exame pontual pelo órgão julgador de dispositivos constitucionais/infraconstitucionais e demais matérias indicadas para efeitos de prequestionamentos, com o fim de viabilizar o ingresso da demanda nas instâncias superiores. Por fim, advirto às partes que a oposição/interposição de recurso desprovido de fundamento, meramente protelatório ou para rediscussão do que já foi decidido, ao recorrente será aplicada a respectiva multa prevista no CPC, penalidades essas que não são abrangidas pela gratuidade de justiça (art. 98, § 4o, do CPC). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração por serem manifestamente incabíveis e o faço com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2025 15:28:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador